Tribunal: TJSP
Processo: 1021509-63.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021509-63.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante REGINALDO RODOLFO VALENTIM, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577
Voto no 35.880
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577 - Voto no 35.880
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1021509-63.2015.8.26.0577)
Apelante: REGINALDO RODOLFO VALENTIM
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Reginaldo Rodolfo
Valentim contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na
coluna e nos membros superiores, males esses que reduziram a sua
capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 189/194).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
271/273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577
Voto no 35.880
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577 - Voto no 35.880
Fls. 3
Inconformado, apela o autor arguindo, de início,
cerceamento de prova. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para realização de nova perícia médica e
de vistoria no ambiente laboral. No mérito, insiste, em suma, na
alegação de que é portador de moléstias incapacitantes de origem
ocupacional, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(páginas 276/285).
O INSS apresentou resposta (páginas 292/295).
Em Sessão realizada no dia 25.07.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (páginas 304/308).
O novo laudo foi juntado (páginas 314/319).
Intimadas a respeito, as partes não se manifestaram
(certidão na página 326).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577
Voto no 35.880
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577 - Voto no 35.880
Fls. 4
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que rejeitou o pedido inicial (ver páginas 189/194 e 271/273).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do
quadro reclamado, o laudo aqui produzido, embasado nos resultados
dos exames realizados, foi categórico ao atestar que o autor não ostenta
nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas
315/319).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos avaliados (coluna e membros superiores) apontaram
resultados sem alterações significativas, não se evidenciando atrofias
musculares, sinais flogísticos logais, crepitação articular, desvios
patológicos ou escoliose antálgica, portanto, sem qualquer restrição à
capacidade de trabalho do autor (ver página 317).
Outrossim, a conclusão exarada pelo médico aqui nomeado
não sofreu nenhuma impugnação técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577
Voto no 35.880
Apelação Cível no 1021509-63.2015.8.26.0577 - Voto no 35.880
Fls. 5
Logo, não constatada nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia ocupacional, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão o decreto de improcedência do pedido.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator